Tribunal: STF
Processo: Rcl 44440
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação quando ausente estrita aderência entre os fundamentos da decisão reclamada e os do acórdão paradigma.



    2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas tão somente o exercício de atribuição própria pelo Tribunal reclamado no exame dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.